Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702862-74.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A., MARCUS VINICIUS DE MORAIS EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVA, MARCUS VINICIUS DE MORAIS, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS e ITAÚ UNIBANCO S. A. contra o acórdão de ID 73118534, que conheceu do recurso da parte autora e deu-lhe provimento para reformar a sentença. Analisando os autos, observo que há irregularidades na representação processual de ambas as partes. A procuração outorgada pela parte autora no ID 71012529 outorga poderes gerais mas especifica como finalidade a atuação em diversos processos em tramitação no Rio de Janeiro, com indicação expressa de que o advogado é nomeado e constituído "para representação nas finalidades supracitadas". Já em relação ao banco, verifico que o recurso foi oposto pelo Advogado Renato Chagas Correa da Silva, cujos poderes decorrem do substabelecimento de ID 71012558, fl. 12. No entanto, o instrumento foi confeccionado de forma eletrônica e teve a assinatura do Advogado substabelecente inserida de forma artificial, "colada" no documento, e a procuração tem validade de um ano contado a partir de 19 de outubro de 2022. Assim, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para regularização de sua representação processual, sob pena reconhecimento de nulidade e de não conhecimento dos recursos. Após, venham conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025 12:58:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador